Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-30.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1004862-30.2019.8.11.0040
Vistos, etc.
1-Retiro o feito da pauta de julgamento, convertendo-o em diligência;
2-Após a detida análise dos autos, observo que, em sede de recurso inominado o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que o MTPREV quando dos cálculos para aposentadoria (aos servidores que não recebem na integralidade), considera para os fins de aposentadoria juntamente com as verbas descontadas dos adicionais dos quais se pleiteiam a devolução;
3-Porém, nada traz do MT PREV a comprovar como é que o mesmo realmente calcula essas aposentadorias, de onde, registro que, em alguns processos que pude verificar foram trazidos série de documentos e questionamentos feitos pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao MTPREV para ser feita a devida explicação sobre o tema, documentos estes que não se encontram acostados nestes autos;
4-Desta feita, determino ao ESTADO DE MATO GROSSO para que junte aos autos, as consultas efetivadas no MTPREV, prazo de 10 (dez) dias;
5-Após, manifestem-se ambas as partes no prazo comum de (cinco) dias;
6-Após, voltem-me conclusos para o agendamento de nova sessão de julgamento;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator